Tribunal: TJPA
Processo: 0028540-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028540-76.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: MARIA IRACEMA BAIA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA. ATRASO SUBSTANCIAL EXPERIMENTADO E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA ENSEJADORA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL RECONHECIDA. SANEADO VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS SEREM SALAS COMERCIAIS E NÃO APARTAMENTOS RESIDENCIAIS. NÃO APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos Declaratórios conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. º 0028540-76.2014.8.14.0301

EMBARGANTES:

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS.

Advogado: Dr. Theo Sales Redig, OAB/PA n.º 14.810.

EMBARGADA: Maria Iracema Baia de Souza

Advogado: Dr. Cleiton Rodrigo Nicoletti, OAB/PA n.º 17.248

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4814802, fls. 363-367) opostos com efeito modificativo por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS
em desfavor do Acórdão (ID 4651025, fls.323-341) proferido em sede de Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a cominação de multa devido ao não cumprimento liminar em obrigação de pagar de lucros cessantes, bem como consignar que a data final para entrega do empreendimento era o dia 30/1/2014, mantendo nos demais termos a sentença combatida.

Em suas razões, os embargantes alegam existir omissão quanto a falta de análise de duas questões de extrema relevância, a atestar a inexistência, e não comprovação, de danos de ordem moral no caso dos autos.

A primeira seria que o empreendimento foi concluído em 2016, conforme habite-se em anexo.

Já, a segunda seria de que o imóvel objeto da ação é uma sala comercial, e não um apartamento residencial, de modo que a frustração familiar cogitada na decisão não faz sentido, e jamais foi alegada pela Autora/Embargada. Aduz que estão juntados à contestação diversos documentos que comprovam que a Autora/Embargada é investidora de imóveis e conhecedora profunda do mercado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Certidão acerca da ausência de apresentação de contrarrazões no ID 4966987, fl.369.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Quanto a suposta omissão relativa ao dano moral ante a ausência de análise acerca da conclusão do empreendimento em 2016, conforme documento de “habite-se” nos autos
, não vislumbro o vício apontado, haja vista que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a data final para entrega do empreendimento era o dia 30/1/2014, bem como o fato de que até o momento da interposição do recurso de Apelação não houve prova acerca da efetiva entrega do empreendimento por parte da construtora.

Desta feita, conclui-se que a embargante sustenta, sem qualquer prova que a ampare, que o dito empreendimento foi concluído em 2016 e apesar de afirmar a existência do documento do

“habite-se” nos autos, não aponta de forma específica onde o mesmo localiza-se.

Para sanar qualquer dúvida, destaca-se o trecho da fundamentação da decisão colegiada quanto ao cabimento dos danos morais:

DO CABIMENTO DOS DANOS MORAIS E DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DEVIDO.

Com relação à alegação de não configuração do dano moral, entendo que não assiste razão à parte recorrente, visto que o atraso na entrega do empreendimento acima mencionado gera a possibilidade de pagamento de indenização, uma vez que, no caso em concreto, extrapolou o mero aborrecimento, interferindo na esfera subjetiva da parte, causando dor, sofrimento, angústia e desespero.

Extrai-se dos autos que o imóvel deveria ter sido entregue a recorrida, inicialmente, em 48 (quarenta e oito) meses após o dia 1/7/2009 (ID n.º 7514860 – pág. 4), ou seja, na data de 1/7/2013, mesmo acrescido da prorrogação do prazo de entrega limitado a 180 (cento e oitenta) dias pelo juízo a quo, chegando-se a data final para o dia 30/1/2014, a presente ação foi ajuizada em julho/2014, sendo afirmado na exordial que “a requerente há meses não recebe qualquer informação acerca do andamento da obra, permanecendo sem qualquer previsão (...)” - ID 1168102, fl. 4.

Ademais, até o momento da interposição do presente recurso, não houve prova acerca da efetiva entrega do empreendimento por parte da construtora.

Desta feita, conclui-se que, mesmo com o acréscimo do prazo de tolerância e ultrapassado este em anos, ainda não havia sido entregue, passando-se, assim, longo período de tempo considerável para a conclusão do empreendimento, partindo do fato de que o contrato fora assinado em 16/novembro/ 2009; o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico a recorrida e sua família razão pela qual comprovada uma situação especifica, o direito a indenizações por danos morais deve ser deferido, senão vejamos
: Assenta o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 538.183 - SE (2014/0155431-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A ADVOGADOS : JOSÉ DANTAS DE SANTANA RAUL DE FARO ROLEMBERG NETO AGRAVADO : LUCIMEIRE SANTOS VIEIRA ADVOGADO : KATIENE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO (S) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o processamento de recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MORA - CLÁUSULA PENAL - PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE. - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA ATENDER AOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES SIMILARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU - DECISÃO UNÂNIME." (eSTJ, fl. 335) (...) Impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, sendo apenas deferido de forma excepcional, somente nas hipóteses em que, da análise das circunstâncias que envolvem o ilícito material, possa extrair consequências sérias de cunho psicológico, que são resultado direto do inadimplemento culposo da empresa. De fato, na situação especial em deslinde, restou comprovado o grande constrangimento sofrido pela apelada, a ensejar o dever do apelante de indenizar, haja vista que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor ou contratempo. (...) Com efeito, entendo presente o dano moral, sendo extreme de dúvida no presente caso, a revolta, o constrangimento e as frustrações sofridas pela autora."(e-STJ, fls. 342/346) (...)"In casu, consoante os documentos colacionados aos autos (fls. 83/122), patente a perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos da autora que, em razão do atraso na entrega do seu apartamento (prevista para junho de 2011, com cláusula de tolerância de 180 dias úteis), necessitou adiar a data do casamento, marcada inicialmente para março de 2011, para maio de 2012, após a alteração da data por mais de uma vez e de ter iniciado os preparativos do matrimônio. Ademais, a autora se viu compelida ainda a arcar com aluguel de imóvel para a moradia da sua família, somado a prestação do financiamento do apartamento em questão, além de ter que suportar as despesas decorrentes dos investimentos feitos com aquisição de material e objetos para nova moradia."(e-STJ, fl. 343). (STJ - AREsp: 538183 SE 2014/0155431- 0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 09/06/2015). – grifo nosso.

No tocante a segunda omissão apontada, tem razão as embargantes, pois não ficou claro na decisão embargada que os imóveis objetos da ação tratavam-se de salas comerciais e não de apartamentos residenciais, todavia, apesar de reconhecida e sanada a referida omissão, entendo ser desnecessária a aplicação do efeito infringente ao caso, pois não influencia na procedência do pedido de indenização por danos morais decidida no acórdão embargado, haja vista que se verificou na espécie que o prazo contratual final para entrega do imóvel acrescido da cláusula de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância era de 30/1/2014 e até o momento da interposição do recurso de apelação ocorrido em 17/10/2016 (vide etiqueta de protocolo no ID 1168119, fl. 249)
não havia notícia nos autos da entrega daquela obra, sendo assim, a consumidora amargou um atraso excessivo e injustificável de mais de dois anos, no mínimo, o que, por si só, extrapola o mero aborrecimento causado pelo descumprimento contratual, além disso há a circunstância do caso concreto referente ao fato de que as salas comerciais adquiridas pela embargada tinham uma finalidade declarada de uso para
estabelecer os consultórios médicos de suas filhas, então concluintes da faculdade de medicina, cujo o atraso substancial na entrega lhe causou os sentimentos de frustração e angústia diante do descaso da construtora com inúmeras promessas vazias de conclusão da obra.

Neste contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela configuração da lesão extrapatrimonial em virtude das circunstâncias específicas acima apontadas que causaram sofrimento indenizável e ainda pelo atraso substancial experimentado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO EM OBRA. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVADORAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1."
O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem
" (AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel.

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1883519/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) – grifo nosso.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
DANO MORAL. ATRASO SUBSTANCIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

3.
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Em casos como o dos autos, entretanto, em que o Tribunal de origem consigna que o atraso foi excessivo, a jurisprudência admite o arbitramento de indenização. Precedentes
.

4. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão impugnado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1818562/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021) – grifo nosso.

Pela fundamentação acima apresentada,
conheço e acolho, em parte, os Embargos de Declaração opostos
para sanar na decisão embargada a omissão apontada e reconhecer que os imóveis objetos da ação tratavam-se de salas comerciais e não de apartamentos residenciais, todavia, sem aplicação de efeito infringente, mantendo, no mais, o acórdão atacado.

É como voto.

Belém,
30
de novembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 31/01/2022